Tribunal: TJDFT
Processo: 0740591-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada.
1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.
2 - Se a conduta do sobrinho -– ofensas e ameaças - tem como causa a administração dos bens em curatela de familiar idosa incapaz, não há motivação de gênero.
3 - Sem evidências de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo sobrinho e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas.
4 - Reclamação julgada improcedente.